Tribunal: TJES
Processo: 5002289-06.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002289-06.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros (2)
RECORRIDO: MARIO LUCIO DA SILVA GATINHO NOGUEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002289-06.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
SERASA S.A.

RECORRIDO:
MARIO LUCIO DA SILVA GATINHO NOGUEIRA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIA MEDICE DE MEDEIROS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. DÍVIDAS PRESCRITAS. CADASTRO DA CONSUMIDORA EM GRUPO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME.
SCORE
DIMINUÍDO EM RAZÃO DA DÍVIDA NEGATIVADA QUE
NÃO É OBJETO DOS AUTOS.
NÃO RECONHECIDO DANOS CAUSADOS PELA PROPOSTA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO EM ROL DE INADIMPLENTES DAS DÍVIDAS IMPUGNADAS NESTA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ATESTAR PREJUÍZO À HONRA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual ajuizada por

MARIO LÚCIO DA SILVA GATINHO NOGUEIRA em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO SA e SERASA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome negativado pelas rés em razão de débitos do ano de 2008, que desconhece.

Por essas razões, ingressou com a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos extrapatrimoniais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA
para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação dos débitos objetos da demanda, bem como DETERMINAR

que a requerida promova o cancelamento em definitivo das anotações lançadas junto ao SERASA.

b) CONDENAR
as partes requeridas a pagarem à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença, o terceiro requerido (SERASA S.A.) interpôs Recurso Inominado, argumentando não ter anotado os indigitados débitos no cadastro do autor e que estes só estavam disponíveis para consulta com a digitação de login e senha que são de uso pessoal do recorrido, argumentando que conta atrasada é diferente de conta negativada e que não houve a negativação do nome do autor pelos referidos débitos, e que estes constavam apenas no serasa limpa nome, para possibilitar um acordo entre as partes. Por fim, argumenta que a recorrente não tem a obrigação de verificar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, assim, alega não ter praticado nenhuma conduta a justificar a sua condenação em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação apenas no que se refere a indenização por dano moral, uma vez que para que seja verificada a configuração de tal direito, é imperioso que fiquem caracterizados os pressupostos dos danos morais, quais sejam: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebe-se no presente cenário que não há o preenchimento de tais pressupostos. O cadastro em grupo de dívidas, através do Serasa Limpa Nomes, de responsabilidade da segunda recorrida, não é meio de negativação do nome dos consumidores, motivo pelo qual, inclusive, o CPF do recorrido se encontra cadastrado no rol de inadimplentes,
apenas com a dívida vencida em fevereiro/2019 (ID nº 4445542),
que não é objeto de discussão nos autos.
Dessa forma as propostas de acordo, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra da demandante, não se operando os danos morais
in re ipsa
.

Necessária, portanto, a comprovação por parte da recorrente, dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC/15). Nesse sentido, não há prova capaz de atestar os danos sofridos pelo consumidor, motivo pelo qual não vislumbro prejuízo algum à sua incolumidade física ou psíquica.

Como trazido pelo próprio recorrido na inicial (ID nº 4445269) os débitos razão da controvérsia se encontravam cadastrados como “conta atrasada”, o que, de acordo com as normas do Serasa Limpa Nome, não afeta o
score
do cliente, apenas constando para possível negociação da dívida entre o credor e o devedor.

Ainda, os dados ali expostos como “contas atrasadas” não são compartilhados com terceiros, quando estes consultam o
score
do cliente, sendo a visualização da dívida exclusiva do cliente e do credor.

Ademais, os prejuízos sofridos pelo recorrido devidos ao
score
baixo,
mesmo que fossem causados pelas dívidas prescritas
, o que não penso ser,
dado que
o recorrido possui uma dívida negativada em seu nome a qual não é objeto da presente ação
.
Sendo assim, os “danos” sofridos são abstratos e podem ser considerados como mero aborrecimento, não havendo fundamento capaz de sustentar a tese dos danos morais, até porque, é entendimento sumulado do STJ que não cabe indenização por dano moral quando há uma inscrição indevida e preexiste uma inscrição legítima (Súmula 385 do STJ), e no caso dos autos, nem negativação indevida não houve.

Nesse sentido, colaciono o entendimento em igual razão dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MERA JUNTADA DE CAPTURA DE TELA DO PORTAL DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE. ARTIGO 157 DO RITJGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ofendido, que pretende a reparação por danos morais, deve provar o prejuízo ou o abalo psíquico que sofreu (artigo 186 do CC). 2. A mera juntada de captura de tela do portal de negociação da SERASA, denominado Limpa Nome, na qual consta as supostas contas atrasadas indicadas na petição inicial, não comprova a negativação do nome da consumidora/demandante, e, por consequência o seu direito à reparação por dano moral in re ipsa. 3.
Sabe-se que o SERASA Limpa Nome funciona como um simples intermediador entre as instituições credoras, e, o consumidor, que está com dívidas, de maneira que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes, e, não pode ser vista por empresas que consultarem o cadastro de pessoa física (CPF)
. 4.
Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por dano moral
, e, de consequência, reconhecida a sucumbência recíproca de ambas as partes litigantes no processo (artigo 86, caput, do CPC/15). Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. 5. Segundo recurso de apelação não conhecido, devido as pretensões da postulante estarem prejudicadas pelo afastamento do dever de indenizar, conforme a dicção do artigo 157 do RITJGO. 6. Encontrando-se a parte autora/segunda apelante sucumbente desde a origem do feito, dever ser majorada a verba honorária em seu desfavor, nos termos do § 11 do artigo 85, c/c o § 3º do artigo 98, ambos do CPC/15. 7. Por consectário, as teses ventiladas no segundo apelo afiguram-se prejudicadas, uma vez que não há se cogitar em reparação por dano moral, na hipótese. 7. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, POR AFIGURAR-SE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 5583632-61.2021.8.09.0115; Orizona; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 14/07/2022; DJEGO 19/07/2022; Pág. 4483). (g.n.)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de cobrança de débito, em razão de suposta inscrição negativa – Afastamento -
Ausência de anotação negativa no nome da parte – Dívidas não inseridas em rol de inadimplentes – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Débito existente – Danos morais – Não verificados
- Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1003946-91.2021.8.26.0077; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDNEIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO DANO MORAL DECORRENTE DE PREJUÍZO AO “SERASA SCORE” DO APELANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” QUE NÃO CORRESPONDE A CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
apelante que não alega nem prova ter sofrido qualquer dano moral concreto em razão da alegada inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome. Apelante que não prova o real impacto dessa alegada inscrição no seu Serasa Score. Apelante que não prova que, ainda que o seu Serasa Score tenha sido afetado por essa alegada inscrição, teve a sua reputação afetada ou crédito dificultado ou negado por tal razão. Plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes, o que também afasta a existência de dano moral
. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0055209-56.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 03.10.2022) (g.n.)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para retirar a condenação de indenizar o autor por danos morais, conforme a fundamentação supra.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para
divergir d
o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas
para
manter a
sentença e a
condenação
d
a indenização por danos morais ,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato,
ante
a fundamentação na sentença: “
Em assim sendo, compulsando este caderno processual, vislumbro que, de igual sorte, restou satisfatoriamente comprovado o dano moral experimentado pelo autor, consistente em sofrimento psicológico e constrangimento, tendo em vista que o seu nome foi

negativado indevidamente no SPC/SERASA, ficando visto, automaticamente, como “mau pagador”.

Apesar da plataforma, SERASA LIMPA NOME, aparentemente, ser uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, não se confundindo com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes,
entendo que INEXISTIA QUALQUER DÍVIDA,
eis que não havia relação contratual entre as partes,

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.